Tribunal: TJSP
Processo: 2179901-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2179901-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIRGINIA MONTEIRO, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GEORJAND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179901-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.394
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2179901-30.2019/50000
EMBARGANTE: Virgínia Monteiro
EMBARGADO: Condomínio Edifício Georjand
COMARCA: São Paulo 28a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.394
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A
Turma Julgadora afastou a impenhorabilidade do imóvel que deu
origem à dívida condominial e afastou o excesso de penhora.
A
Embargante
insiste
na
impenhorabilidade do imóvel por ser pessoa idosa. Alega tratar-se
de bem de família.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido, que objetivamente assinalou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179901-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.394
3
“As contribuições condominiais não se inserem nas exceções do
artigo 3°, da Lei 8009/90, que, a exemplo da regra do artigo 70 do
Código Civil/1916, trata de dívidas de natureza tributária e o
conteúdo desta obrigação afasta o privilégio. A dívida decorre do
rateio de despesas com a própria coisa de cuja manutenção não
pode o devedor se eximir impondo aos demais condôminos o
pagamento de sua cota parte, sob pena de consagrar-se
inadmissível enriquecimento sem causa.
A Lei 8009/90 tem por finalidade a
proteção da família, assegurando-lhe um teto, ao impedir que o
imóvel destinado à residência da família seja alcançado para
satisfação de credores, mas não se pode estender este benefício
para, não apenas impedir o alcance do bem pelos credores, mas
também impor aos demais condôminos a manutenção do prédio
impenhorável.
Neste sentido decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: 'Razão assiste ao agravante quando classifica
propter rem a obrigação do condômino de contribuir para a
conservação da coisa comum, diante do disposto no artigo 624 do
Código Civil e nos artigos 585, IV e 275, II, c, do Código de
Processo Civil. Destinando-se as despesas de condomínio à
conservação e utilização de todas as unidades autônomas, são
consideradas dívidas propter rem e têm por garantia de seu
pagamento o apartamento a que se referem, ainda que sobre ele
pesem cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade, visto que
não podem ser opostas ao condomínio e não impedem a penhora
do apartamento e até sua alienação judicial na ação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179901-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.394
4
de cotas que lhe cabem no custeio do edifício, mesmo porque a se
admitir a impenhorabilidade absoluta, estaria a agravada na
cômoda posição de não mais pagar as despesas de condomínio do
apartamento com inegáveis efeitos na massa condominial, que se
veria forçada a ratear aquelas despesas, numa situação que não se
compadece com nosso ordenamento jurídico. (cf. J. Nascimento
Franco e Nisske Gondo, e Condomínios em Edifícios, ed. RT, n.
131, págs. 170/171)'(STJ- 4 T.; Rec. Esp. N 52.156-SP; Rel. Min.
Fontes de Alencar; j. 23.08.1994; v.u).
E esta Câmara: Despesa de
condomínio. Execução. Penhora da unidade condominial.
Cabimento. Incidência da exceção contida no artigo 3o da Lei
8.009/90. Recurso improvido.(Agravo de Instrumento no 2093955-
90.2019,
relator
Desembargador
Arantes
Theodoro,
j.
21/05/2019).”.
Anote-se que a idade avançada da
Agravante também não impede a penhora da unidade condominial.
A
Embargante
busca
com
os
presentes embargos prequestionar os artigos citados e conferir
efeito infringente ao recurso, o que é inadmissível.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua finalidade que é o
aclaramento de questões omitidas ou contraditoriamente decididas
pelo julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179901-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.394
5
Não há obrigatoriedade da Turma
Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos
legais invocados, para efeito de prequestionamento, já que, como
cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em
conta no ato de decidir, e de maneira especial os pontos
controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ficam
por
isto
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator